Tribunal: CARF
Processo: 10680.901523/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.901523/2018-54
RESOLUÇÃO
3201-003.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que a autoridade
administrativa proceda ao seguinte: (i) intime o Recorrente para apresentar, no prazo de 60 dias,
toda a documentação fiscal e contábil necessária à comprovação integral das apurações
realizadas, (ii) proceda à análise técnica da documentação apresentada, bem como das
informações já presentes nos autos, manifestando-se de forma expressa e fundamentada, em
relatório fiscal específico, acerca de sua idoneidade, regularidade e dos efeitos produzidos sobre o
direito creditório pleiteado, inclusive quanto a eventual glosa total ou parcial dos valores
compensados, e, (iii) concluída a diligência, conceda prazo ao Recorrente para se manifestar sobre
o teor do relatório fiscal, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar a este colegiado para
prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901523/2018-54
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em
face da não homologação da compensação declarada na Dcomp de no
28771.68812.300713.1.3.04-9553, nos termos do Despacho Decisório emitido em
02/02/2018 pela DRF de Belo Horizonte/MG (rastreamento de no 129880365).
Na referida Dcomp, a contribuinte indicou um crédito de R$ 845.199,83, referente
ao pagamento efetuado em 20/08/2008, de Cofins, 5856, do período de apuração
encerrado em 31/07/2008, no valor total de R$ 6.872.125,39.
Segundo o despacho decisório recorrido, a compensação não foi homologada
porque o DARF indicado como crédito estava assim utilizado: parcela de R$
6.670.154,36 para extinção de débito de mesmo tributo e período de apuração,
de acordo com as informações da DCTF; e parcela de R$ 201.971,03 na Dcomp de
no 36038.88428.220110.1.3.04-1124. Em decorrência, não se homologou a
compensação declarada com base nos artigos 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN) e artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Cientificada em 21/02/2018, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade em 22/03/2018. Alega que o indeferimento do crédito ocorreu
porque a RFB não levou em consideração os valores declarados na última DCTF
retificadora, a qual indica que o valor do débito de Cofins, 5856, do período de
apuração encerrado em 31/07/2008 é de R$ 5.824.954,54. Demonstra a utilização
do pagamento informado na DCTF ativa, concluindo que a Dcomp deve ser
totalmente homologada.

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 109-013.025 apresenta o seguinte resultado:
ACÓRDÃO 109-013.025 – 3a TURMA/DRJ09
SESSÃO DE 21 de setembro de 2022
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901523/2018-54
3
INTERESSADO VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF 17.170.150/0001-46
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/07/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do direito
creditório.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
As provas trazidas aos autos não foram suficientes para comprovar a ocorrência
de pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
Por meio do despacho decisório a compensação não foi homologada porque o DARF
estava totalmente utilizado para extinção de débito de mesmo tributo e período de apuração, de
acordo com as informações apresentadas em DCTF.
A decisão proferida pela Delegacia de Julgamento concluiu pela insuficiência da
documentação apresentada pela Recorrente, ao fundamento de que a comprovação dos créditos
de PIS e COFINS não se satisfaz apenas com as informações constantes das últimas DACON e DCTF
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901523/2018-54
4
retificadoras. Para o Fisco somente poderiam ser aceitas se a empresa apresentasse os correlatos
documentos fiscais e contábeis.
Conforme expressamente consignado na decisão recorrida, a aferição da
legitimidade dos valores compensados exige o exame integral das apurações realizadas no
período, abrangendo não apenas os créditos objeto de aproveitamento extemporâneo, mas
também aqueles tempestivamente apropriados, com a correspondente documentação fiscal e
escrituração contábil que lhes deu suporte.
Verifica-se dos autos que somente a DRJ constatou que o conjunto probatório
atualmente constante dos autos não permite a formação de convicção segura quanto à correção
das apurações efetuadas pela Recorrente, na medida em que inviabiliza a verificação global da não
cumulatividade e da efetiva correspondência entre os créditos declarados e os documentos que os
lastreiam. A exigência formulada pela DRJ, portanto, não se restringe a aspectos formais, mas
decorre da necessidade de reconstrução completa da escrita fiscal e contábil que fundamentou os
valores compensados.
Nesse sentido, a fim de contrapor os fundamentos da DRJ, o Recorrente trouxe aos
autos junto ao Recurso Voluntário informações sobre notas fiscais e de fichas específicas do
Dacon, nos termos da alínea c do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Ante aos fatos apresentados, dispõe o art. 18 do Decreto no 70.235/72 que a
autoridade julgadora poderá converter o julgamento em diligência sempre que entender
indispensável a realização de atos ou a produção de provas para o esclarecimento da matéria.
Diante disso, revela-se imprescindível oportunizar à Recorrente a apresentação de
documentação complementar, compreendendo: (i) as notas fiscais e demais documentos fiscais
que embasaram os créditos tempestivamente apropriados nos períodos de apuração
correspondentes; e (ii) as notas fiscais e registros contábeis relativos aos créditos
extemporaneamente apropriados por meio das declarações retificadoras, bem como os
demonstrativos de apuração que evidenciem a composição global dos créditos e débitos das
contribuições.
Assim, ante o exposto, com fundamento na alínea c do § 4o do art. 16 c/c o art. 18
do Decreto no 70.235/72 e em observância ao princípio da verdade material, voto por converter o
julgamento em diligência, para:
I.
que a Recorrente seja intimada a apresentar, no prazo 60 dias, toda a
documentação fiscal e contábil necessária à comprovação integral das
apurações realizadas, nos termos acima delineados;
II.
após a juntada dos referidos documentos, deverá a unidade de origem
proceder à sua análise técnica, manifestando-se de forma expressa e
fundamentada acerca de sua idoneidade, regularidade e dos efeitos
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.789 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901523/2018-54
5
produzidos sobre o direito creditório pleiteado pela Recorrente, inclusive
quanto à eventual glosa total ou parcial dos valores compensados;
III.
concluída a manifestação fiscal, deverá ser assegurada à Recorrente a
reabertura de prazo para ciência e apresentação de considerações que
entender pertinentes sobre o teor da análise efetuada pela autoridade
fiscal, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 294
DF CARF MF
Original